Tribunal: TJSP
Processo: 1057905-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA. O Juízo a quo não infringiu o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, uma vez que estão suficientemente indicados na sentença os motivos pelos quais julgou improcedente a ação. Assim, é de se reconhecer que o Apelante não foi impossibilitado, nos limites do que restou decido, de exercer o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA. O Juízo a quo não infringiu o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, uma vez que estão suficientemente indicados na sentença os motivos pelos quais julgou improcedente a ação. Assim, é de se reconhecer que o Apelante não foi impossibilitado, nos limites do que restou decido, de exercer o direito constitucional da ampla defesa, pois teve elementos suficientes para trazer seu inconformismo neste recurso, razão pela qual não pode ser considerada nula a sentença recorrida. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. O contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer irregularidade inerente a esta matéria (fl. 29). – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36. O Plenário do STF, em sede de julgamento do RE 592377, com repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, a qual considera admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Destarte, deve ser afastada a declaração incidental de inconstitucionalidade da edição do ato normativo consistente na Medida Provisória 1.963/00 (reeditada pela MP 2.170/01) pretendida pelo Apelante. Por fim, importante frisar que o mérito da matéria abordada por esta medida provisória é objeto da ADI 2316 – DF e ainda está aguardando apreciação definitiva do STF. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121, STF – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 596, DO STF. Qualquer disposição anterior à Lei no 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) atinente à utilização de capitalização de juros por parte daqueles que integram o Sistema Financeiro Nacional, previsto pelo artigo 192, da Constituição Federal, foi revogada, vigendo a permissão de que sejam contados juros sobre juros em operações financeiras com prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada, afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal, para bancos e demais instituições financeiras, como é o caso dos autos. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – Afastamento diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor. - tarifa assistência mondial serviços. Resta abusiva também a cobrança de Assistência Mondial Serviços Ltda, no valor de R$ 125,00, tendo em vista a ausência de comprovação por parte do Apelada da prestação de serviços efetiva. – RECURSO PROVIDO NESTES PONTOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567112
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057905-76.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HAROLDO DE
JESUS OLIVEIRA, é apelado OMNI S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 29356
APEL.No: 1057905-76.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. SANTO AMARO (1a V. C.)
APTE. : HAROLDO DE JESUS OLIVEIRA
APDA. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

INOCORRÊNCIA. O Juízo a quo não infringiu o art. 93, inc. IX,
da Constituição Federal, uma vez que estão suficientemente
indicados na sentença os motivos pelos quais julgou improcedente
a ação. Assim, é de se reconhecer que o Apelante não foi
impossibilitado, nos limites do que restou decido, de exercer o
direito constitucional da ampla defesa, pois teve elementos
suficientes para trazer seu inconformismo neste recurso, razão pela
qual não pode ser considerada nula a sentença recorrida.

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
-
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de
crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por
expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo
com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. O contrato firmado
entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer
irregularidade inerente a esta matéria (fl. 29).
RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
E ILEGALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36. O
Plenário do STF, em sede de julgamento do RE 592377, com
repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, a qual considera
admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano. Destarte, deve ser afastada a declaração incidental de
inconstitucionalidade da edição do ato normativo consistente na
Medida Provisória 1.963/00 (reeditada pela MP 2.170/01)
pretendida pelo Apelante. Por fim, importante frisar que o mérito
da matéria abordada por esta medida provisória é objeto da ADI
2316 DF e ainda está aguardando apreciação definitiva do STF.
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121, STF
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 596, DO STF. Qualquer disposição
anterior à Lei no 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) atinente à
utilização de capitalização de juros por parte daqueles que
integram o Sistema Financeiro Nacional, previsto pelo artigo 192,
da Constituição Federal, foi revogada, vigendo a permissão de que
sejam contados juros sobre juros em operações financeiras com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
3
prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada,
afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 121, do Supremo
Tribunal Federal, para bancos e demais instituições financeiras,
como é o caso dos autos. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(RESP 1.639.320/SP TEMA 972) AFASTAMENTO DIANTE
DA TOTAL IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA COBERTURA SECURITÁRIA PELO
CONSUMIDOR.
-
TARIFA
ASSISTÊNCIA
MONDIAL
SERVIÇOS. Resta abusiva também a cobrança de Assistência
Mondial Serviços Ltda, no valor de R$ 125,00, tendo em vista a
ausência de comprovação por parte do Apelada da prestação de
serviços efetiva. RECURSO PROVIDO NESTES PONTOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto por HAROLDO
DE JESUS OLIVEIRA, nos autos da “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, que move em
face de OMINI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cujos
pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls.
37/39, do Juiz FABRÍCIO STENDARD, da qual o relatório se adota.
Irresignado, o Apelante recorre, alegando em síntese que:
a) preenche os requisitos exigidos pela legislação pátria vigente para a
concessão de gratuidade processual; b) a sentença é nula por ausência de
fundamentação; c) é inconstitucional a Medida Provisória no 2.170-36/2001; d)
não é permitida a capitalização de juros; e) foi cobrada taxa de juros abusivas; f)
é vedada a venda casada de seguro como ocorreu no caso vertente; g) abusiva a
cobrança de Assistência (mondial Serviços Ltda) no valor de R$ 125,00 (fls.
42/70).
Às fls. 84/93 foram apresentadas contrarrazões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
4
pelo Apelado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de 1o grau,
a r. sentença ora recorrida deve ser reformada parcialmente.
Por primeiro, diante dos documentos colacionados aos
autos, em especial, a declaração do Apelante de que encontra-se desempregado,
bem como, os relatórios médicos que indicam limitações funcionais e de
atividades (fls. 73/75), e particularidades do caso em concreto, de rigor, a
concessão da gratuidade processual requerida.
Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência
de fundamentação.
Como é cediço, “(...) fundamentar significa que o Magistrado deve
apresentar suas razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela
maneira, como, efetivamente, ocorreu in casu, não sendo necessário que o juiz discorra sobre
entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, ou que apresente dispositivos legais, bastando os
motivos do seu convencimento.” (TJSP; Apelação n° 991.09.052991-0; 37a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN; J. 09/06/2010).
Na realidade, “(...) A nulidade só alcança decisões ausentes de
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo
direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. (...)” (STJ; REsp
782901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/05/2008, DJe 20/06/2008) (Grifei)
É de se ressaltar também que, na compreensão do
Supremo Tribunal Federal, “(...) o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional
explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado
de cada argumento esgrimido pelas partes. (...)” (STF, ARE 763928 AgR, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC 11-02-2014) (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
5
No caso em tela, o Juízo a quo não infringiu o art. 93, inc.
IX, da Constituição Federal, uma vez que estão suficientemente indicados na
sentença os motivos pelos quais julgou improcedente a presente ação.
Assim, é de se reconhecer que o Apelante não foi
impossibilitado, nos limites do que restou decido, de exercer o direito
constitucional da ampla defesa, pois teve elementos suficientes para trazer seu
inconformismo neste recurso, razão pela qual não pode ser considerada nula a
sentença recorrida.
Destarte, não há que se falar em infringência no art. 93, inc.
IX, da Constituição Federal.
O recurso também não merece provimento em relação a
alegação de impossibilidade de cobrança de juros sobre juros capitalizados
mensalmente.
Isto porque, a capitalização mensal de juros em sede de
cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa
previsão legal, desde que estipulada em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o,
inc. I, da Lei no 10.931/04, in verbis:
“Art. 28. (...)
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.” (Grifei)
Como se vê, na esteira da Súmula no 93, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a lei que instituiu a figura da cédula de crédito
bancário, acabou por estipular o mesmo critério das cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, dirimindo qualquer controvérsia acerca da forma, incidência
e periodicidade para permissão da capitalização de juros, sendo, portanto tal
prática permitida legalmente.
Nestes termos é o entendimento mais abalizado do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. DEVEDOR
QUE ASSINOU O CONTRATO APENAS COMO DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
RENOVAÇÕES
AUTOMÁTICAS.
VALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1.- "Responde
pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem,
além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a
posição de devedor solidário no referido contrato." (REsp
107245/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ
16/09/2002 p. 187). 2.- A capitalização dos juros é admissível
quando pactuada e desde que haja legislação específica que a
autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade
mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
(Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69) (Súmula 93/STJ),
cédula de crédito bancário (Lei n. 10.931/04), bem como nas
demais operações realizadas pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas
a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
3.- Agravo Regimental improvido. (STJ; AgRg nos EDcl no REsp
1405899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013) (Grifei)
O contrato firmado entre as partes prevê a cobrança da taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 29), não
havendo que se falar em qualquer irregularidade inerente a esta matéria

SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Não merece acolhimento também a tese sustentada pelo
Apelante quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 5o, da Medida
Provisória 2.170-36/2001.
Como é cediço, a Medida Provisória 1.963-17, em suas
sucessivas reedições e republicada sob no 2.170-36, lançou no ordenamento
jurídico pátrio a regra de seu artigo 5o, caput, assim redigido:
“Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
7
inferior a um ano”. (Grifei)
Diante de tal previsão, é pacífica a orientação do Superior
Tribunal de Justiça acerca da possibilidade da capitalização mensal de juros
desde que previamente contratada.
Inúmeros são os julgados da Corte Superior nesse sentido:
EDcl no AgRg no REsp 887.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011; AgRg no REsp 943.800/RS,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010,
DJe 05/05/2010; AgRg no Ag 1058094/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 23/11/2009.
Destarte, “Quando aplica a lei, o Superior Tribunal de Justiça como,
de resto, todo juiz e tribunal pressupõe a respectiva constitucionalidade; aplicando a aludida
Medida Provisória, no caso, proclamou-lhe a constitucionalidade, decisão que só pode ser
contrastada, em recurso extraordinário, perante o Supremo Tribunal Federal.” (STJ; AgRg no
REsp 794.836/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado
em 25/03/2008, DJe 13/06/2008)
Acrescenta-se ainda que, em recente julgado, o Plenário do
STF, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral,
decidiu pela constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de
agosto de 2001, a qual considera admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano. In verbis:
CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR
A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos
para a edição de medidas provisórias se exponham ao
controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
8
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema
tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (STF.
RE 592377. RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO TEORI
ZAVASCKI. DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 20/03/2015. DJE no 55,
divulgado em 19/03/2015). (Grifei)
Destarte, deve ser afastada a declaração incidental de
inconstitucionalidade e ilegalidade da edição do ato normativo consistente na
Medida Provisória 1.963/00 (reeditada pela MP 2.170/01) pretendida pelo
Apelante.
Importante frisar ainda que o mérito da matéria abordada
por esta medida provisória é objeto da ADI 2316 DF e ainda está aguardando
apreciação definitiva pelo plenário do STF.
Assim, de rigor a manutenção da sentença também neste
ponto.
Do mesmo modo, o presente recurso não merece
provimento no tocante à aplicação da Súmula 121, do STF.
A Lei de Usura (Dec. n.o 22.626/33), influenciada pelo artigo
253 do Código Comercial, através de seu artigo 4o proibiu contar juros de juros,
ou seja, o anatocismo: “É proibido contar juros de juros; esta proibição não
compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta-
corrente de ano a ano”.
Em manifestação sobre a capitalização de juros, praticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
9
em discordância com a previsão do artigo 4o, da Lei de Usura, o Supremo
Tribunal Federal, à época, orientou tal proibição através da Súmula 121: “É
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.
Ocorre, contudo, que com o advento da Lei da Reforma
Bancária em 1964, foi criada uma dicotomia de regimes jurídicos, já que os
bancos e instituições financeiras seguiriam o regime da Lei no 4.595/64 e o
restante das pessoas físicas e jurídicas continuariam a seguir as regras da Lei de
Usura, do Código Comercial e do Código Civil.
Tanto que esta especial circunstância foi sumulada pelo
Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “As disposições do Dec. n.o
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional” (Súmula 596).
Dessa forma, é de se observar que qualquer disposição
anterior à Lei no 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) atinente à utilização de
capitalização de juros por parte daqueles que integram o Sistema Financeiro
Nacional, previsto pelo artigo 192, da Constituição Federal, foi revogada, vigendo
a permissão de que sejam contados juros sobre juros em operações financeiras
com prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada, afastando-se,
portanto, a incidência da Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal, para bancos
e demais instituições financeiras, como é o caso dos autos.
No tocante ao seguro de proteção financeira, o recurso
merece provimento.
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a
ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher
a seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita
pela instituição financeira, o que efetivamente ocorreu no caso vertente.
Nesse sentido, julgados desta Egrégia Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
10
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
Juros remuneratórios
Ausência de limitação -
Ajuste com taxa predeterminada, devendo ser mantida
Não
comprovação
da
abusividade
propalada

TARIFA
DE
AVALIAÇÃO - Alegada abusividade Questão decidida em sede
de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.578.553) Validade de sua incidência, ressalvada
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
Elementos dos autos que evidenciam a
inexistência de abusividade
TARIFA DE CADASTRO (TC) -
Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob
o rito de recurso repetitivo Possibilidade de cobrança no início do
relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira

Cobrança autorizada
SEGURO - Pretendida exclusão da
cobrança da tarifa relativa a seguro de proteção financeira
Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso Especial
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.639.320/SP)
Afastamento determinado, diante da total
impossibilidade de escolha da empresa responsável pela
cobertura securitária pelo consumidor
Recurso do Autor
provido para afastar a cobrança da tarifa de seguro de
proteção financeira, determinando-se a devolução do valor
indevidamente cobrado, de forma simples - A devolução em
dobro é cabível apenas nos casos de cobrança vexatória ou
constrangedora,
imbuída
de
má-fé

Recurso
do
Autor
parcialmente provido. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
Tarifa de registro de contrato

Afastamento pelo MM. Juiz "a quo" - Pretensão à reforma da
decisão para autorizar sua cobrança Cabimento - Tese no. 2.3,
fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553)
Inocorrência de abusividade no caso concreto Juros de mora que
deverão incidir a partir da citação e correção monetária do
ajuizamento da demanda
Recurso do Banco parcialmente
provido.(TJSP;
Apelação
Cível
1001428-03.2016.8.26.0337;
Relator (a): MARIO DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 38a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
11
Direito Privado; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento:
20/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019) (Grifei)
Revisional de cédula de crédito bancário
Licitude do
contrato de adesão
Inexigibilidade de serviços de terceiros
Ausência de especificação Tarifa de cadastro, IOF, custos com
registro de contrato e avaliação do bem Disposições de direito
patrimonial e disponível a critério dos contraentes Iniquidade,
desproporcionalidade,
vício
de
consentimento,
abusividade,
desequilíbrio e onerosidade exagerada não identificados de forma
cabal
Mera impugnação genérica e unilateral
Prêmio de
seguro
Impossibilidade da cobrança
Venda casada

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça pelo sistema
repetitivo Tarifa de emissão de carnê Não convencionada ou
comprovada a cobrança
Recurso conhecido, em parte, e
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0005892-89.2013.8.26.0047; Relator (a): CÉSAR PEIXOTO; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - Vara do
Ofício da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 27/02/2019;
Data de Registro: 01/03/2019) (Grifei)
No caso em tela, a autora não teve opção de escolher entre
mais de uma seguradora, sendo de rigor o afastamento da cobrança.
Por último, mas nem por isso menos importante, resta
abusiva também a cobrança de Assistência Mondial Serviços Ltda, no valor de R$
125,00, tendo em vista a ausência de comprovação por parte do Apelado da
prestação de serviços efetiva.
Quanto à restituição da quantia cobrada indevidamente pelo
Apelado, forçoso reconhecer que estas devem ser restituídas ou compensadas
ao Apelante de forma simples, a fim de se evitar o enriquecimento indevido de
uma das partes.
No mesmo sentido, destaco outros julgados do Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 193.381/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/10/2012; AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057905-76.2019.8.26.0002 -Voto no
12
918.590/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 06/09/2012; AgRg no AREsp 68.310/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 16/03/2012.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para declarar a abusividade na cobrança das tarifas de seguro prestamista R$
314,10 e Assistência Mondial Serviços Ltda de R$125,00 devendo ocorrer a
repetição ou compensação de forma simples do valor cobrado indevidamente
pelo Apelado, após a liquidação do julgado, com incidência de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária desde a
data de cada cobrança indevida, de acordo com a Tabela Prática de Atualizações
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Por fim, em razão do deslinde dado à causa, é de se
reconhecer que o Apelado decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais, devendo
o Apelante arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de sucumbência, que ora fixo em R$800,00 (oitocentos reais), observando-se,
contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator